Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-07.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700794-07.2020.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargada: Cintia Gonçalves dos Santos Carvalho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 23594552) contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 23348410). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator